Tribunal: STF
Processo: MS 25614
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 




1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento de mandados de segurança contra atos de Turmas Recursais de Juizados Especiais. 




2. Competência para o processamento de habeas corpus contra membros dessas Turmas que não induz competência para conhecimento de mandados de segurança que os apontem como autoridades ditas coatoras. 




3. Agravo regimental não provido.